Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-67.2020.8.11.0080
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000924-67.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 050.219.021-30 (APELANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Jorge Luis Sott da Costa (ASSISTENTE), RAILSON MENDES MAFRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Processo penal. Apelação. I
rresignação defensiva.
p
rovidência

ex

officio
.
Extinção da punibilidade.

P
rescrição superveniente em relação aos delitos previstos no art. 12, da le
i 10.826/03 e art. 180, do cp. P
leito absolutório.
Inviabilidade
.
A
tenuante da confissão.
Improcedência
.
P
ena intermediária fixada no mínimo legal.
I
nviabilidade do reconhecimento da
minorante
do §4º do art. 33 da lei 11.343/06.
H
abitualidade delitiva.
R
egime inicial de cumprimento da pena mantido.
C
ustas

processuais.
M
atéria afeta ao juízo das execuções penais.
R
ecurso desprovido.
E
xtinção da punibilidade declarada de ofício, em relação aos delitos previstos no art. 12, da lei 10.826/03 e no art. 180, do código penal.

I.
C
aso em exame

Trata-se de apelação interposta
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que
condenou os apelantes
pelos delitos descritos no art. 12, da Lei 10.826/03, art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 180, do Código Penal
.

A Defesa, de maneira genérica, pleiteia a absolvição dos acusados, ao argumento de que inexistem provas da autoria delitiva em relação aos três crimes pelos quais foram condenados.

Pugna, subsidiariamente, pela aplicação da atenuante da confissão e da
minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Acolhido o pleito de reforma da pena, requer a fixação do regime aberto para início de cumprimento das penas.

Por fim, almeja o afastamento ou a redução das custas processuais, ao argumento de que os apelantes são economicamente hipossuficientes.

II.
Q
uestões em discussão

Apreciar
se as provas são suficientes para atestar a materialidade e a autoria
do crime de tráfico de drogas
.

Verificar se estão preenchidos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Analisar a viabilidade da aplicação da
atenuante da confissão
espontânea
.

Examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o meio aberto.

Verificar se é viável afastar ou reduzir
as custas
processuais, tendo em vista que os apelantes são pessoas economicamente hipossuficientes.

III.
Razões de decidir

Ausente recurso ministerial e tendo transcorrido o prazo previsto no art. 109, V, do CP, entre a publicação da sentença e a presente data, declaro extinta a punibilidade dos apelantes no que se refere aos delitos previstos no art. 12, da Lei 10.826/03 e art. 180, do CP, nos termos do art. 107, IV, do CP.

A palavra dos policiais civis e militares
são condizentes com as demais provas dos autos, sendo suficientes
para ensejar a condenação dos acusados.

Pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea que não deve ser
acolhido
, vez que a pena intermediária, de ambos os apelantes, foi fixada no mínimo legal.

Havendo provas da habitualidade delitiva, porquanto os apelantes faziam uso da própria residência para traficar entorpecentes, inviável o reconhecimento da
minorante
prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Sendo mantida a pena do delito de tráfico de drogas em
5
anos de reclusão, não há razão para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena aplicado pelo Juízo na origem.

Quanto
às custas
processuais, a condenação decorre de previsão legal (art. 804 do CPP), sendo incabível a sua isenção. Contudo, conforme o art. 98, § 3º, do CPC/2015, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo de
5
anos, a critério do Juízo da Execução.

IV.
Dispositivo

R
ecurso

desprovido.
E
xtinção da punibilidade declarada de ofício, em relação aos delitos previstos no art. 12, da lei 10.826/03 e no art. 180, do código penal.

Dispositivos

relevantes citados
:

art. 33,
§4º,
da Lei 11.343/06, art. 109, do CP.

J
urisprudência
relevante citada
:
Súmula n. 231, do STJ
;

Enunciados n. 3 e n. 8, TCCR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
interposta em favor de
Raílson
Mendes Mafra
e
Romário Pereira do Nascimento
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que os condenou pelos delitos descritos no art. 12, da Lei 10.826/03, art. 33, da Lei 11.343/06 e art.
180, do Código Penal e os absolveu do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06,
fixando-lhes a pena idêntica de
7
anos de reclusão (regime semiaberto) e 520 dias-multa
(sentença Id. n.
198896747
)
.

A Defesa, de maneira genérica,
pleiteia a absolvição dos acusados, ao argumento de que inexistem provas da autoria delitiva em relação aos três crimes pelos quais foram condenados.

Pugna, subsidiariamente,
em relação a ambos os apelantes,
pela aplicação da atenuante da confissão e da
minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Acolhido o pleito de reforma da pena, requer a fixação do regime aberto para início de cumprimento das penas.

Por fim, almeja o afastamento ou a redução das custas processuais, ao argumento de que os apelantes são
economicamente hipossuficientes (Id. n.
198896222
).

O i. Promotor de Justiça, nas contrarrazões, manifestou
-se
pelo desprovimento dos recursos
(Id. n.

198896225
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento
do recurso
(Id. n.
199171197
).

Não há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

I - MEDIDA
EX OFFICIO –
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Como já relatado, os

apelantes
Raílson Mendes Mafra
e
Romário Pereira Nascimento
foram condenados pelos delitos descritos no art. 12, da Lei 10.826/03, art. 180, do Código Penal e art. 33, da Lei Antidrogas. Em relação aos dois primeiros delitos, a pena foi fixada em 1 ano de reclusão para cada qual, nos seguintes termos:

“Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes a agravantes a serem reconhecidas e valoradas. Inexistindo causas de diminuição ou de aumento a serem reconhecidas e sopesadas, razão pela qual, mantenho a pena em:

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação;

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de posse irregular de munição de uso permitido (...)”.
(Id. n. 198896747 - Pág. 16 e Pág. 18)

A sentença foi proferida no dia 03/02/2021, consoante se observa no Id. n. 198896747. Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público, de modo que a pena não poderá ser exasperada.

Diante desse cenário processual, considerando que prescreve em 4 (quatro) anos, nos casos em que o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, deve ser reconhecida a prescrição superveniente, em relação aos crimes previstos no art. 12, da Lei 10.826/03 e art. 180, do Código Penal.

Isso porque, entre a publicação da sentença (03/02/2021) e a presente data já se esvaiu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Em síntese, com base no art. 107, inc. IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade dos apelantes
Raílson Mendes Mafra
e
Romário Pereira Nascimento
, no que se refere aos

crimes previstos no art. 12, da Lei 10.826/03 e art. 180, do Código Penal, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Por essa razão, passo ao exame do mérito recursal somente no que diz respeito ao delito remanescente (art. 33, da Lei 11.343/06).

II – MÉRITO

O
pleito absolutório
não comporta provimento.

Ressai dos autos que no dia 23 de julho de 2020, os apelantes
Romário Pereira do Nascimento
e
Raílson Mendes Mafra
mantinham em depósito, na residência localizada na Rua F-23, nº 01, Setor F, no município de Querência, drogas, com o fim comercializá-las.

A materialidade delitiva está comprovada pelas seguintes provas: a) Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 198896153 - Pág. 11); b) Boletim de Ocorrência n. 2020.171560 (Id. n. 198896153 - Pág. 6); c) Laudo de Constatação (Id. n. 198896154 - Pág. 8); d) Laudo Pericial n. 3.14.2020.68770-01 (Id. n. 198896740).

O apelante
Raílson Mendes Mafra
, tanto na fase investigativa, quanto em juízo, relatou que é apenas usuário de entorpecentes, destacando que a droga encontrada na residência pertencia ao corréu Romário Pereira do Nascimento (Id. n. 198896154 - Pág. 4).

De igual modo, o acusado
Romário Pereira do Nascimento
, tanto na fase policial, quanto em juízo, confessou parcialmente os fatos narrados na exordial acusatória. Embora tenha confirmado a propriedade da droga apreendida, detalhando que pertencia também ao corréu, disse que seria destinada somente ao próprio uso (Id. n. 198896153 - Pág. 17).

A testemunha
IPC Carla Antunes Oliveira

do Nascimento Lopes
, em seu depoimento judicial, afirmou que foi até a residência dos apelantes para apurar denúncias relacionadas à associação para o tráfico de drogas, sendo que, ao chegar ao local, constatou que ambos estavam comercializando entorpecentes.

Destacou que vários moradores da localidade confirmaram que eles estavam traficando drogas, todavia, por temor, nenhum deles quis formalizar o depoimento:

“Realizou a investigação dos fatos, em especial do tráfico de drogas e respectiva associação. Mencionou que conversou com vizinhos dos acusados, os quais confirmaram que eles traficavam no local, é dizer, utilizavam a residência como ponto de distribuição do entorpecente, inclusive se revezavam em uma cadeira em frente da residência para realizar a comercialização” (id nº 42800412).

A testemunha
IPC José Justino da Cunha Neto,
por seu turno, em juízo, confirmou os relatos de sua colega Carla Antunes, no sentido de que vizinhos confirmaram que a casa dos apelantes era utilizada como ponto de tráfico de entorpecentes.

Destacou que as testemunhas, por medo, decidiram não formalizar os relatos.

Asseverou, ainda, que na casa dos apelantes havia grande movimentação de pessoas no período noturno, sendo esse mais um indicativo de que o local era utilizado como ponto de traficância:

“realizou a investigação, posteriormente à prisão dos acusados. Disse que entrevistou alguns vizinhos dos acusados, ocasião em que restou esclarecido que no local funcionava um ponto de comercialização de drogas, inclusive existia revezamento entre os acusados para ficar na porta da residência, em especial durante a madrugada.” (id nº 41090815).

O
PM Renan Francisco Gomes
, em juízo, relatou que no dia 23.07.2020 foi até a casa dos apelantes, vez que eles haviam receptado uma motocicleta proveniente de furto.

Mencionou que ao chegar, constatou que além da receptação, várias porções de drogas foram encontradas no interior da residência.

Confirmou que antes do delito em exame, já havia denúncias no sentido de que os apelantes utilizavam a residência como ponto de venda de drogas:

“visualizou uma motocicleta por cima do muro da residência dos acusados, por sua placa, em contato com o chefe do DETRAN, confirmou que era produto de furto. Em razão disso, bateu à porta, ocasião em que um dos acusados abriu, foi realizada sua abordagem e indagado sobre a procedência da motocicleta apreendida, tendo ele argumentado que a havia adquirido de um terceiro desconhecido. Acrescentou que quando já deixava a residência foram localizadas e apreendidas as drogas e munições em cima de um balcão. Asseverou que já possuía informação de que o acusado RAILSON se dedicava ao tráfico de drogas nesta cidade. Por fim, relatou que a droga estava separada para venda, dividida em diversas porções.” (transcrição Id. n. 198896739 - Pág. 4).

A testemunha
PM Graciano Moura Lima
, em juízo, confirmou integralmente a narrativa supratranscrita, contudo, afirmou não saber se a residência dos réus era utilizada como ponto de tráfico de drogas:

“Avistou a motocicleta por cima do muro, entrou em contato com o chefe do DETRAN e constatou ser uma motocicleta furtada do pátio do órgão. Nesse ínterim um dos acusados abriu a porta da residência e durante a entrevista, argumentou que a havia adquirido de um rapaz, no entanto, não soube precisar sua qualificação pessoal. No tocante às drogas e munições disse que no momento em que entrou para realizar a apreensão da motocicleta visualizou as munições e a droga e as apreendeu os policiais localizaram e apreenderam 32 (trinta e dois) papelotes de maconha, bem como considerável quantia, em notas variadas, evidenciado assim que a residência era, sem sombra de dúvidas, local dado à comercialização de entorpecente.” (transcrição Id. n. 198896739 - Pág. 5).

Portanto, nota-se que as versões apresentadas tanto pelos investigadores de polícia, quanto pelos policiais militares são uníssonas, no sentido de que a residência dos apelantes era utilizada como ponto de comercialização de drogas.

Ponto a ser frisado, a intensa movimentação de pessoas durante a madrugada, na residência dos apelantes, revela a traficância de drogas realizada por ambos.

Além disso, as drogas estavam preparadas para serem distribuídas, indicando que não seriam destinadas ao consumo dos apelantes, consoante se observa no Termo de Exibição e Apreensão acostado no Id. n. 198896153 - Pág. 11.

Em síntese, estando os depoimentos dos policiais coesos com as demais provas dos autos, a condenação deve ser mantida. Nesse sentido, este e. TJMT, por meio do enunciado n. 8 da TCCR, assentou a seguinte tese:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Por fim, destaca-se que as versões apresentadas pelos apelantes estão isoladas nos autos, inexistindo prova que as corroborem.

Aliás, a mera alegação defensiva no sentido de que os apelantes são usuários de drogas, não impede o reconhecimento da traficância. Nesse sentido, trago enunciado deste e. TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (enunciado n. 3 – TCCR/TJMT).

Como bem ponderou o Magistrado singular:

“Embora os acusados tenham sustentado em Juízo a condição de usuários, anoto que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas (denúncias anônimas anteriores à apreensão, droga dividida em porções, dinheiro em notas variadas) são idôneos para sustentar a condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas.” (Id. n. 198896747 - Pág. 12).

Com essas considerações, nego provimento ao pleito absolutório.

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, a
aplicação da atenuante da confissão
em favor dos apelantes, ao argumento de que ambos confirmaram a propriedade das drogas apreendidas.

O pleito não deve ser acolhido.

As penas intermediárias de ambos os apelantes, no que se refere ao delito de tráfico de drogas, foram estabelecidas no mínimo previsto em lei (Id. n. 198896747 - Pág. 15 e Pág. 17).

Portanto, ainda que fosse reconhecida a existência da atenuante da confissão espontânea, seria impossível diminuir a pena para aquém do mínimo legal, nesse sentido, o e. STJ sumulou o seguinte entendimento:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (súmula n. 231).

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema (Tema 158 do STF) e definiu a tese de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em consonância com as cortes superiores, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ” (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

(TJMT, Apelação Criminal n. 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13.08.2024, publicado em 16.08.2024)”.

Dessa forma, é inviável a aplicação da atenuante da confissão em favor dos apelantes, por não ser possível a diminuição da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ, reafirmada pelo STF.

No que se refere ao
pleito de reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, razão não assiste à Defesa.

O contexto delitivo indica que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas, vez que, além de terem sido presos com a droga, foram localizados em sua posse uma motocicleta proveniente de furto e munições de arma de fogo.

Além disso, o policial militar Renan Francisco Gomes afirmou que os apelantes eram conhecidos por realizar tráfico de drogas no local.

Os investigadores da polícia civil também mencionaram que os vizinhos dos apelantes relataram que aquela residência funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes.

Restando configurada a habitualidade delitiva, inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Nesse sentido, colho julgados do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. PRETENSÃO DE REVISAR CONDENAÇÃO IMPOSTA EM 2016. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APENADO APREENDIDO EM CONHECIDO PONTO DE DROGA. HABITUALIDADE DEMONSTRADA PELO MODO COMO A DROGA ERA ENTREGUE E O DINHEIRO RECEBIDO (RELAÇÃO ENTRE O AGENTE E OS USUÁRIOS). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão que rejeita os embargos de declaração, opostos nitidamente com o propósito de modificar a convicção a respeito do mérito da decisão que indeferiu liminarmente a inicial, por não vislumbrar coação ilegal no indeferimento da minorante do tráfico privilegiado. 2. Inviável a utilização da via eleita como espécie de "segunda apelação", pretendendo a revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, visando reexaminar condenação imposta em 2016.3. Hipótese em que os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do flagrante dão conta de que não se trata de traficante eventual ou mula, para quem o legislador cominou a minorante, mas de indivíduo apreendido mediante campana da polícia em conhecido ponto de drogas, tendo sido narrado que já era de praxe a forma como os usuários se aproximavam do réu e este lhes fornecia a droga, sendo o acusado conhecido dos policiais pela prática do crime, habitualidade criminosa que, aliada à falta de profissão definida e ocupação lícita, denota a dedicação a atividades criminosas. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 846603 SC 2023/0291047-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE . BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO . INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A Constituição da Republica Federativa do Brasil, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’ 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n . 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 3. No caso, os policiais verificaram nas imediações da residência a ocorrência de vendas de drogas e, tendo se dirigido ao local, os agravantes se evadiram, evidenciando que o tráfico estava ocorrendo, constatando-se, assim, a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio . 4. A minorante do tráfico de drogas incide para condenados primários, com bons antecedentes, que não integrem organização criminosa, tampouco se dediquem à atividade criminosa.
5. Nesse contexto, as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos que evidenciam a dedicação ao tráfico de drogas, de modo que a habitualidade delitiva, consistente na instalação de ponto de venda de drogas em domicílio, impede a concessão do benefício.
Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 761154 SC 2022/0241106-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022. destaquei)

Em suma, restando configurada a habitualidade delitiva, evidenciada pelo uso da própria residência como ponto de traficância, deixo de aplicar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 aos apelantes.

Por conseguinte, mantenho o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo Juízo
a quo
(semiaberto).

Por fim, os
pleitos de afastamento ou readequação das custas processuais
também não comportam provimento.

O pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independentemente da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção ou redução do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Tal aferição fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante determina os §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade ou não da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apenado, momento no qual este poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo.

Como providência de ofício,
declaro extinta a punibilidade
dos apelantes em relação aos delitos tipificados no artigo 180 do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/03, em virtude da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025